Tribunal: TJES
Processo: 5003009-29.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003009-29.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: DULCE DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003009-29.2019.8.08.0030

RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RECORRIDA: DULCE DOS SANTOS ALMEIDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
DULCE DOS SANTOS ALMEIDA
, em face
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
, na qual a parte autora sustenta que em 14 de outubro de 2019, ao tentar a aquisição de crédito em loja, foi surpreendida com inscrição de seu nome nos órgão de proteção crédito, em virtude de suposto débito no valor de
R$ 819,28 (oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato de nº. 1514062417. Ainda, afirma a requerente que jamais realizou tal contratação, tampouco foi cliente da empresa ré
.

Em sede de

sentença (ID 882335) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que:

A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO relativo ao contrato nº 1514062417 (ID - 3132206), RATIFICANDO, neste ato, a decisão de ID - 3381031;

B) CONDENO a requerida a pagar a autor DULCE DOS SANTOS ALMEIDA indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data.
"

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 882341) almejando que seja reformada a sentença alegando que ocorreu fraude no caso em questão, que a recorrente agiu de boa-fé, não configurando o dever de indenizar. Por fim, sustenta a necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 882349).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que restou provado nos autos que a parte recorrida jamais realizou qualquer contratação com a empresa recorrente. Assim, não merece prosperar a tese recursal de ocorrência de fraude e que a recorrente agiu de boa-fé, tendo vista que cabia a ré ter mais cautela nas contratações para evitar esse tipo de situação.

Pois bem.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito a recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto à angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO.
1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.